Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-36.2018.8.11.0023
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000942-36.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GUILHERME ANGELO WOLFF - CPF: 621.886.661-00 (APELANTE), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS QUE COMPROVE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO QUE ORIGINOU O DÉBITO COBRADO NESTES AUTOS – TELAS SISTÊMICAS E PLANILHAS DE CÁLCULO – DOCUMENTOS UNILATERAIS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO EQUIVALE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO, TAMPOUCO TORNA O FATO INCONTROVERSO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente.

A tentativa de composição amigável, ainda que tenha partido do devedor, não configura confissão da dívida, tampouco torna o fato incontroverso, sendo um ato de natureza extrajudicial que visa à solução consensual do litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GUILHERME ANGELO WOLFF contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que nos autos da Ação de cobrança no 1000942-36.2018.8.11.0023, proposta por BANCO BRADESCO S. A., julgou procedente o pedido inicial para o fim de condenar o requerido ao pagamento de R$45.284,98 (quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), atualizado monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, além das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. (Id. 229454251).

Em suas razões, de Id. 229454266, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ausência de prova documental válida, uma vez que o apelado não juntou a cédula de crédito bancário original, apresentando apenas “telas sistêmicas”, produzidas unilateralmente pelo banco.

Alega, ainda, que a dívida não foi comprovada e que a proposta de pagamento de R$5.000,00 não configura confissão, mas mera tentativa de acordo.

Requesta pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a ação de cobrança em todos os seus termos.

Sucessivamente, pugna que a condenação seja tão somente do valor de R$5,000,00 (cinco mil reais) ofertado pelo Banco Bradesco na proposta de acordo apresentada nos autos.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 229454268, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos para o Núcleo de Conciliação, contudo, não houve acordo entre as partes, conforme certificado no Id. 246816678.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A cerne do presente recurso reside em averiguar a suficiência da prova documental apresentada pelo Banco Bradesco S. A. para embasar a cobrança movida contra o apelante, notadamente diante da ausência do contrato original firmado entre as partes.

Na inicial, o banco alega, em síntese, que, em 12/06/2012, o requerido adquiriu um crédito em conta corrente para financiamento de um veículo (contrato no 3003054962), no valor de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais), com pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, com juros de 1,63% ao mês, vencendo a primeira prestação em 12/07/2012 e a última em 12/06/2017. Mas que, no mês de julho de 2012, o requerido deixou de quitar as parcelas.

Menciona que o valor do débito atualizado é de R$45.284,98 (quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Salienta que a medida tomada pelo autor deveria ser outra, em razão de se tratar de operação garantida com instrumento particular assinada pelo devedor. Contudo, extraviou a cédula de crédito bancário original, tendo apenas um traslado fornecido pelo sistema interno do próprio banco, que evidencia a existência de saldo devedor em tal operação e dos dados que deveriam constar no instrumento.

Para embasar seu pedido, apresentou telas sistêmicas com dados da suposta operação e planilha do débito (Id. 229453663 e 229453665), admitindo expressamente que não dispõe da cédula de crédito bancário original.

Pois bem.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297), as instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso concreto.

Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em se tratando de relação de consumo, deve-se inverter o ônus da prova quando verificada a hipossuficiência do consumidor. O apelante, réu na origem, alegou inexistência de contrato e impugnou a prova apresentada. Cabia, portanto, ao banco comprovar a contratação, o que não foi feito de maneira satisfatória, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No presente caso, não há nos autos documento hábil a comprovação de forma segura e inequívoca a contratação ou a existência de vínculo obrigacional. As telas sistêmicas, por se tratar de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para a comprovação de relação jurídica entre as partes e de inadimplência da parte recorrida.

Além disso, entendo que a mera tratativa extrajudicial de acordo do réu com o banco não configura o reconhecimento inequívoco da dívida, tampouco torna os fatos incontroversos, apenas demonstra o interesse em solucionar o conflito.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA DE ACORDO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO PACÍFICA . AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. PROVA DA DÍVIDA . ÔNUS DO CREDOR. ARTIGO 373, I, DO CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO. A mera proposta de acordo em audiência de conciliação não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, não equivale ao reconhecimento do pedido, tampouco torna o fato incontroverso; apenas demonstra o interesse em solucionar o conflito . Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma art. 435 do CPC/15, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença. Tratando-se, pois, de documentos conhecidos do autor desde a propositura da ação e não trazidos aos autos oportunamente, inviável a apreciação deles em sede recursal por força da preclusão consumativa. Consoante dispõe o artigo 373 do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, dele não se desincumbindo, deve suportar a improcedência do pedido inicial.”
(TJ-RO - AC: 70003950720218220014, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 26/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO BANCÁRIO – TELAS DE SISTEMA, EXTRATOS DE FATURAS, PLANILHAS DE CÁLCULO E REGULAMENTO GERAL DOS CARTÕES DE CRÉDITO - PEÇAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO FIRMADO PELO DEVEDOR - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO – PERCENTUAL MÍNIMO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO – CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Em sede de ação de cobrança, cabe à instituição financeira a efetiva comprovação da contratação do cartão de crédito, a fim de legitimar os débitos descritos, inclusive com encargos contratuais, gerados em desfavor do suposto devedor, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil . Quem sucumbiu na demanda deve arcar com os ônus da sucumbência e, no caso de improcedência da ação, correta a incidência do percentual da verba honorária sobre o valor atualizado da causa e, ademais, não há que se diminuir percentual já no patamar mínimo legal. Inteligência do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10455664320238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Ve-se, portanto, que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação de cobrança proposta pelo Banco Bradesco S. A., com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025